Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020448-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO - CPF: 067.042.811-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. agravo interno em
habeas corpus
. execução penal. remição de pena por estudo.
decisão monocrática extintiva. impetração simultânea à interposição de agravo de execução penal. processamento excepcional de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso não justificado.
recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo, que indeferiu a remição de pena por estudo, visando o regular processamento do HC.

II.
Questão em discussão

Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade pela interposição simultânea de Habeas Corpus e Agravo de Execução Penal em face da mesma decisão.

III.
Razões de decidir

1.

“
Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do
habeas corpus
viabiliza-se apenas a questões que - ligadas à esfera da liberdade - possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [
Agravo
em
Execução
]”
.

2.

Diante da ausência de alteração fática e da reiteração dos argumentos já submetidos à via recursal própria, impõe-se a manutenção da extinção da impetração originária.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição simultânea de
habeas corpus
e agravo de execução penal contra a mesma decisão afronta o princípio da unirrecorribilidade e impede o processamento excepcional do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
HC 1012830-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 5.9.2021; HC no 1013574-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 1o.2.2018; TJMT, HC no 102501/2016, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 16.8.2016; HC NU 1007745-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 31.7.2019; HC NU 1031076-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2024;
Ag.
Interno
no HC no 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, 22.4.2019; AgInt NU 1002516-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.5.2021;
TJMG, HC 1.0000.23.096008-0/000, Rel. Des. Cássio Salomé, 17.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM
HABEAS CORPUS
No
1020448-23.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO

R E L A T Ó R I O

Agravo interno
interposto por
JACKSON HENRIQUE BATISTA BISPO
contra decisão monocrática, na qual foi extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
no
1020448-23.2025.8.11.0000
, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000490-73.2023.8.11.0042), que indeferiu a remição de 60 (sessenta) dias em cumprimento de pena decorrente de condenação por homicídio, ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menor a 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, art. 211 e art. 340, todos do CP, e art. 244-B do ECA - (ID 295718376).

O agravante sustenta estar justificado o processamento da impetração, visto que a decisão impugnada

“contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] a aprovação em exames como o ENCCEJA gera direito autônomo à remição da pena, independentemente da frequência do apenado em cursos regulares
”
.

Requer o provimento para
“determinar o regular processamento do Habeas Corpus”
e, por conseguinte, a
“concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão da Autoridade Coatora, determinando que se dê imediato deferimento da remição”
(ID 123898987).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento por entender que
“não há como prover o presente agravo interno para desconstituir a decisão monocrática agravada, visto que suas razões não evidenciam ilegalidade flagrante e não demonstram a existência de teratologia ou qualquer outro motivo que desqualifique a decisão monocrática recorrida”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 299185363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração foi extinta sem resolução de mérito porque o agravante interpôs
Agravo de Execução Penal
[
NU

1022550-18.2025.8.11.0000
], que
se encontra em tramitação regular neste e. Tribunal, atualmente concluso para julgamento da matéria impugnada [
remição de 60 (sessenta) dias pelo estudo/
ENCEJA/2022
]
.

Na decisão agravada, consignou-se que
a impetração de
habeas corpus
simultaneamente ao agravo de execução penal ofende o princípio da unirrecorribilidade (TJMG, HC 1.0000.23.096008-0/000, Rel. Des. Cássio Salomé, 17.5.2023).

E anotou-se
o seguinte
julgado deste e. Tribunal:

“Inviável a impetração de Habeas Corpus concomitantemente com a interposição de recurso de agravo em execução contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade.”
(HC 1012830-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 5.9.2021)

Ressaltou-se, ainda, que a progressão de regime do paciente depende de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, bem como de manifestação da Defesa e do órgão Ministerial acerca do cálculo de liquidação de penas, “
não se mostrando matéria sujeita à cognição sumária em
habeas corpus
[...] especialmente quando ausente documentação apta a comprovar de plano o direito pretendido”
(TJMT, HC no 1013574-03.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 1o.2.2018; TJMT, HC no 102501/2016, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 16.8.2016).

E mais. A análise de progressão ao regime semiaberto, sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (HC NU 1007745-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 31.7.2019; HC NU 1031076-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2024)

Registre-se que eventual suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal [indeferimento da remição] não influenciaria no processo executivo, pois, em suma, o que se busca tanto no HC quanto no Agravo de Execução Penal é o reconhecimento do direito aos 60 (sessenta) dias de remição pelo estudo [
ENCCEJA/2022].

Como bem destacado pela i. PGJ, “
nestes autos não estão sendo apresentados fatos ou fundamentos novos, mas apenas o inconformismo da Defesa em razão de ter sido indeferida a remição da pena, pela participação do agravante no ENCCEJA/2022
”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - ID 299185363).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do
habeas corpus
viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [
Agravo
em
Execução
]”
(Ag.
Interno
no HC no 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, 22.4.2019).

“Este Sodalício, alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores de Justiça, já assentou a impropriedade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, mormente quando já interposto simultaneamente recurso cabível, pendente de apreciação. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt NU 1002516-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 27.5.2021)

Nesse quadro,
o processamento excepcional de
habeas corpus
como sucedâneo de Agravo de Execução Penal [
NU

1022550-18.2025.8.11.0000]
interposto simultaneamente não se justifica.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025